Tribunal: STF
Processo: Rcl 48322
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação formulada contra decisão proferida pelo TJAL, que em julgamento de recurso de apelação, absteve-se de apreciar o pedido de que que fosse, desde logo, aplicado o novo entendimento do STF, que passou a restringir a aplicação do foro por prerrogativa de função. Aduz que “considerando, ainda, que o réu Areski Damara de Omena Freitas Júnior deixou de ser prefeito em 2013 e só voltou a assumir o mesmo cargo em 2017 -, tendo havido, portanto, solução de continuidade do exercício do mandato -, não haveria que se falar em foro por prerrogativa de função, sendo imperioso o envio dos autos ao juízo de primeiro grau, o que não ocorreu até agora.”
    Dessa forma, alega o reclamante que o TJAL desrespeitou o entendimento exarado por esta Suprema Corte, haja vista que “por meio da Ação Penal (AP) nº 937/RJ e respectiva Questão de Ordem (QO), esse Tribunal Constitucional determinou novos parâmetros quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa de função, registrando ainda o momento da fixação definitiva da competência do STF.”
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 
    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010)
    3. No caso concreto, o petitório inicial não indica violação a precedente desta Corte ao qual se tenha atribuído força vinculante. Ademais, o reclamante não integra relação processual de ação solucionada por este Tribunal sob o ângulo intersubjetivo. Da mesma forma, inquestionada a usurpação da competência desta Corte. 
    Em verdade, o reclamante, sob pretexto de assegurar o respeito à lei, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 
    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19991 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015, grifei)
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21002 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)
    4. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente